Tribunal: TJDFT
Processo: 0710442-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO.
1. Não há se falar em absolvição por falta de provas quando o decreto condenatório encontra-se lastreado pelo depoimento da vítima, que reconheceu o réu com absoluta certeza e pelas declarações do policial.
2. Inviável a desclassificação para o delito de receptação culposa, uma vez que os elementos probatórios comprovam o crime de roubo circunstanciado, bem como restou demonstrada a ciência da origem ilícita do bem.
3. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida se o réu ainda não tinha completado 21 anos na data do fato.
4. A pena pecuniária deve ser reduzida para guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
5. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, a reprimenda é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos e o réu primário.
6. Apelação parcialmente provida.